Tribunal: TCU
Processo: 009.470/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de despacho proferido em acompanhamento da relicitação do aeroporto de Viracopos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de acompanhamento na Agência Nacional de Aviação Civil sobre o processo de relicitação do aeroporto de Viracopos/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Aeroportos Brasil-Viracopos S.A. contra despacho de relator à peça 140; 9.2. diligenciar a Agência Nacional de Aviação Civil, para que, no prazo de quinze dias, apresente informações detalhadas, minimamente sobre os seguintes pontos: 9.2.1. a situação atualizada do processo administrativo de contratação de empresa de auditoria independente para acompanhar o processo de relicitação do aeroporto de Viracopos, nos termos do parágrafo único, art. 7o, do Decreto 9.957/2019, detalhando quando se deu a contratação, por qual procedimento, qual a empresa contratada e, se ainda não tiver havido a contratação, que se apresentem justificativas em face do dever legal e do exíguo prazo restante para se concluir o processo de relicitação do aeroporto referido; 9.2.2. ações adotadas para garantir a validação externa dos cálculos de indenização de bens reversíveis não amortizados ou depreciados por empresa de auditoria independente, conforme determina o § 3o, art. 11, do Decreto 9.957/2019; 9.3. informar esta decisão à Agência Nacional de Aviação Civil, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à empresa Aeroportos Brasil-Viracopos S.A.;